Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL no 0000651-47.2010.811.0051
RECORRENTE: GETULIO MORARI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Em atenção ao requerimento do benefício da gratuidade de justiça, formulado nas razões do Recurso Especial (ID. 8257016), intime-se a parte recorrente para demonstrar nos autos a gratuitade deferida, conforme alegado ou comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Em seguida, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII